Tribunal: TJMT
Processo: 1044876-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044876-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 07.201.847/0001-83 (APELADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), FMI SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 20.541.441/0001-08 (APELANTE), JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - CPF: 205.627.808-15 (ADVOGADO), ARTHUR ZEGER - CPF: 299.063.388-06 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0019-88 (APELANTE), ISABELLA MEMORIA AGUIAR - CPF: 828.227.513-15 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CPF: 748.684.893-72 (ADVOGADO), EDSON BERWANGER - CPF: 922.654.480-87 (ADVOGADO), FMI SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 20.541.441/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA ROMAO SANTOS - CPF: 092.781.756-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1044876-53.2019.8.11.0041

APELANTE(S): BANCO TRIANGULO S/A

APELADA(S): MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA – ME

FMI SECURITIZADORA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA E DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO BANCARIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NO SERASA – DANO MORAL – CONFIGURADO – SÚMULA 479 DO STJ –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal, haja vista que o mero o equívoco do recorrente em denominar a peça recursal em recurso inominado, em vez de apelação, não impede a análise do mérito se atendidos todos os pressupostos do recurso adequado.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Resta configurada a responsabilidade do BANCO apelante na falha da prestação dos serviços, consubstanciada na abertura de conta corrente e celebração de empréstimos por terceiros de maneira indevida/fraudulenta.

Fixados os danos morais em valor excessivo, torna-se necessária sua redução para montante razoável e capaz de proporcionar ao ofendido satisfação econômica na justa medida do abado sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO TRIÂNGULO S/A
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
MM – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LDA,
para:

- declarar inexigível o débito contestado na ação e para confirmar a decisão de urgência que determinou a exclusão do nome do requerente do cadastro de inadimplentes;

- condenar, as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da publicação da sentença;

- determinar o imediato cancelamento da conta corrente aberta indevidamente em nome da autora, qual seja: Agência 0001, Conta: 0207182-7 junto ao requerido BANCO TRIÂNGULO.

- condenar o requerido ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o do CPC/15.

Alega em suas razões recursais, que a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova de circunstância que atentou contra a sua dignidade, honra e que tenha sido ocasionada por dolo do requerido.

O Banco apelante alega que, caso constatado o uso indevido da documentação da autora para abertura de conta em seu nome, o certo é que nenhuma conduta culposa pode ser-lhe atribuída pois, assim como a autora, teria sido vítima de meliantes, logo, afastada está a responsabilidade objeto do requerido em indenizar a autora, por ocorrência de fato de terceiro.

Narra que o requerido, em momento algum, praticou qualquer ato antijurídico.

Relata que o valor arbitrado ultrapassa de forma exorbitante não possuindo qualquer razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de afastar a condenação à indenização por danos morais, bem como levar em consideração a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 185135231, alegando preliminarmente, inadmissibilidade recursal, haja vista que a parte recorrente interpôs Recurso Inominado, com fundamento nos artigos 41 e 42, ambos da Lei 9.099/95, quando na verdade deveria fundamentar sua irresignação em Recurso de Apelação, com fulcro no art. 1.009 do CPC/15. E no mérito, pelo desprovimento do recurso.

De se ressaltar que o processo foi julgado em plenário virtual no dia 24/01/2024, contudo, opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos com efeitos infringentes, a fim de decretar a nulidade do acórdão, para que o recurso de apelação seja submetido a novo julgamento em plenário presencial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (INADMISSIBILIDADE RECURSAL)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega a recorrida, em contrarrazões de apelação, a inadmissibilidade recursal, sob o argumento de que a parte recorrente interpôs Recurso Inominado, com fundamento nos artigos 41 e 42, ambos da Lei 9.099/95, quando na verdade deveria fundamentar sua irresignação em Recurso de Apelação, com fulcro no art. 1.009 do CPC/15.

Tal preliminar não merece prosperar.

Isto porque, o equívoco em denominar a peça recursal – recurso inominado, em vez de apelação – não impede a análise do mérito se atendidos todos os pressupostos do recurso adequado.

Sobre o tema, o STJ já se posicionou:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA.

1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro.

2. "O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo" (REsp n. 1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022).

3. Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada.

Isso porque o referido dispositivo do Código de Processo Civil não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem designa o tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do agravado, apesar dos equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, visto que indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.982.755/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MM – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débitos c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
em face de
FMI SECURITIZADORA S.A e BANCO TRIÂNGULO S.A.

A autora alegou que atua no ramo do comércio de produtos de informática há mais de 08 (oito) anos e que em 15/05/2019 um de seus vendedores prestou por telefone atendimento a um suposto cliente que se identificou como RODRIGO, que na oportunidade disse ser funcionário da empresa LORENZETTI, sediada em Tangará da Serra/MT.

Sustentou que o suposto cliente fez cotação de vários produtos e que as negociações seguiram por aproximadamente 04 (quatro) dias, quando foi realizado o pedido e a solicitação da emissão das notas fiscais, que totalizavam a quantia de R$ 33.159,00 (trinta e três mil cento e cinquenta e nove reais), informando que realizaria o pagamento das notas a vista, para posterior retirada dos equipamentos.

Aduziu que as notas fiscais foram emitidas e enviadas por e-mail ao então comprador, contudo, o pagamento não foi realizado. Assim, entrou em contato com a EMPRESA LORENZETTI, requerendo o pagamento das notas fiscais, quando foi informado que a empresa não realizou a compra.

Descreveu que, ato contínuo, supondo ter sido vítima de um golpe, registrou boletim de ocorrência e cancelou as notas fiscais e que passados alguns dias, começou a receber ligações da primeira requerida questionando o não pagamento do valor antecipado mediante apresentação de nota fiscal, o que foi contestado imediatamente, vez que não manteve qualquer relação jurídica com a primeira requerida e, consequentemente, não realizou qualquer antecipação de recebíveis mediante desconto das respectivas notas fiscais emitidas.

Narrou que diante da insistência da primeira requerida em lhe imputar um débito não contraído, solicitou o envio do comprovante de negociações e da aludida antecipação de valores relativos ao desconto das notas fiscais.

Afirmou que, para sua surpresa, lhe foi enviado comprovante de transferência de valores na importância de R$ 30.216,27 (trinta mil duzentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos), para conta aberta indevidamente em seu nome junto ao segundo requerido, BANCO TRIÂNGULO.

Destacou que se dirigiu à agência bancária para requerer cópia dos documentos apresentados para abertura da conta e extratos para saber do valor depositado, no entanto, o requerido se negou a fornecer tais documentos.

Salientou que foi vítima de fraude, eis que jamais solicitou abertura de conta bancária junto ao segundo requerido, e que a primeira requerida solicitou a inscrição de seus dados no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito indevido contratado em seu nome, o que vem lhe causando prejuízos inestimáveis.

Requereu tutela de urgência para que primeira requerida seja compelida à exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, pugnou pela procedência da ação com a declaração da inexistência da dívida e a indenização por danos morais.

Recebida a inicial foi concedida a tutela de urgência determinando que a requerida FMI SECURITIZADORA suspenda as cobranças e exclua, no prazo de cinco dias, o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos contratos discutidos nos autos, sob pena de aplicação de multa diária (ID no 185133225).

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação no ID no 185135163 e 185135166.

Impugnação à contestação no ID no 185135177 e 185135179.

A douta magistrada singular, Dra. Edna Ederli Coutinho julgou parcialmente procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para reconhecer o erro material quanto à gratuidade da justiça, passando a seguir a seguinte redação:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO parcialmente PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débitos c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta por MM – Equipamentos de Informática Ltda em desfavor de FMI Securitizadora S.A e Banco Triângulo S.A, para declara inexigível o débito contestado na ação e para confirmar a decisão de urgência (id. 25464957) que determinou a exclusão do nome do requerente do cadastro dos inadimplentes. Condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a partir da publicação da sentença.

Condeno o requerido ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.”
(ID no 185135223)

Dessa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para sanar a omissão integrar a sentença determinando o imediato cancelamento da conta corrente aberta indevidamente em nome da autora, qual seja: Agência 0001, Conta: 0207182-7 junto ao requerido BANCO TRIÂNGULO (ID no 185135229).

Contra essa decisão, o BANCO interpôs o presente recurso.

Pois bem.

No tocante aos danos morais, é cediço que o acolhimento do pleito indenizatório depende da verificação da conduta lesiva, do dano, do nexo de causalidade entre eles e da culpa ou dolo do ofensor.

Tratando-se de relação jurídica de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dispensa-se o requisito volitivo do agente (dolo ou culpa), por força do disposto no seu art. 14 (responsabilidade objetiva) e art. 927, parágrafo único, do Código Civil (teoria do risco da atividade).

No caso em tela, resta configurada a responsabilidade do BANCO apelante na falha da prestação dos serviços, consubstanciada na abertura de conta corrente e celebração de empréstimos por terceiros de maneira indevida/fraudulenta.

Considerando-se a natureza dos serviços prestados, as instituições financeiras devem tomar todas as medidas de prevenção a ações fraudulentas perpetradas por terceiros.

Desta feita, não se afigura possível fazer recair sobre o indivíduo comum o prejuízo oriundo de fraude, quando de nenhuma forma concorreu para tal fato.

Neste sentido, eis o teor da Súmula 479 do STJ:

“Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Em casos análogos, assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA – CONTRATAÇÃO REALIZADA MEDIANTE FRAUDE PERANTE O BANCO PROMOVIDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – SÚMULA 479 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

(N.U 1007773-27.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO – ASSINATURA FALSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – SÚMULA N. 28 DO STF E 479 DO STJ – DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se ínfimo, a majoração é devida”

(TJ-MT 10021294020178110015 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

Portanto, tratando-se de assinatura não autêntica e cobrança e negativação por dívida não constituída, praticada por terceiro, falsários, que realizaram a operação questionada em nome da autora, resultando na falha na prestação de serviço, responde o BANCO apelante pelos danos morais causados.

Dessa forma, restou demonstrado os requisitos necessários à caracterização da responsabilidade civil.

Do quantum indenizatório

No tocante ao valor do dano moral, destaca-se não haver regras objetivas para a sua fixação, cabendo ao juiz à árdua tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido, principalmente à econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida, servindo ainda como desestímulo ao causador do dano, desestimulando-o da prática de atos assemelhados.

Assim, diante dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra excessiva frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual deve ser reduzida para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir os danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024